Tribunal: TCU
Processo: 008.357/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre suposta irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços continuados de movimentação de bens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Quagliato Nogueira Terceirização de Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 74/2022, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, destinado à contratação de serviços de movimentação de bens, com o valor estimado de R$ 4.547.749,35; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; e 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, arquivando-se os autos e dando-se ciência à representante, nos termos do artigo 106, § 2o, inciso I, § 3o e § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.